Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712375-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO THOMAZ CHAAR AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO THOMAZ CHAAR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719254-61.2019.8.07.0007, proposto em desfavor da Agravante por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. E OUTRA, não apreciou, ao fundamento da intempestividade, a impugnação apresentada pela ora Agravante ao cumprimento de sentença. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença entre as partes epigrafadas. Houve constrição do valor total da execução, qual seja, R$ 109.597,68, ID 76961089. A executada foi citada por edital na fase de conhecimento e intimada da mesma forma no cumprimento de sentença, tanto em relação ao início da fase executiva quanto em relação à penhora de ativos financeiros realizados em sua conta bancária. Conforme certidão de ID 83718367, a impugnação apresentada pela executada no ID 83569060 é intempestiva. Pelo exposto, deixo de conhecer da impugnação de ID 83569060. Intime-se o credor para esclarecer se a quantia quita o débito em execução e indicar a destinação dos valores. Caso não haja manifestação, tornem conclusos para extinção.” Argumenta a Agravante que a sua citação na fase de conhecimento deu-se por edital, sem, contudo, ter havido o esgotamento dos meios para a sua localização. Acrescenta que, na fase de cumprimento de sentença, de igual sorte, fora intimada de forma ficta, somente vindo a Agravante a ter conhecimento do Feito em razão da penhora realizada via sistema SISBAJUD. Discorre acerca de sua situação financeira e afirma que “não teve a oportunidade de defesa em tempo hábil, pela irregularidade da citação por edital, que inobservou a necessidade de esgotamento dos meios de localização da agravante e, consequentemente, inviabilizou a garantia constitucional do devido processo legal.” (Num. 25169751 - Pág. 5). Sustenta que não “se pode dizer que a agravante/executada encontrava-se em local incerto e não sabido, porquanto não restaram atendidos os requisitos do artigo 256, §3o, do Diploma Processual Civil. A agravante/executada permaneceu como servidora do Senado Federal durante todo o período entre as tentativas de localização e citação por edital.” (Num. 25169751 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para “para declarar a nulidade da citação por edital e desconstituir todos os atos processuais ocorridos desde a citação por edital, inclusive a penhora pelo BACENJUD, determinando a reabertura do prazo contestacional à ora agravante e a expedição de alvará dos valores bloqueados em seu favor.” (Num. 25169751 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 25169756). Mediante decisão de ID Num. 25190416, não foi conhecido o Agravo de Instrumento em face da intempestividade. A Agravante apresentou Embargos de Declaração (Num. 25254629) nos quais afirmou a tempestividade do recurso em razão da ocorrência de duas publicações referentes à decisão agravada. Conforme manifestação de ID Num. 25278405, foi reconsiderada a decisão de ID Num. 25190416 e concedido prazo à Agravante o prazo dias para que promovesse a juntada de cópia integral e sequencial do Feito n.o 2012.07.1.038560-7, de modo a subsidiar a análise da alegação de nulidade da citação por edital na fase de conhecimento. A Agravante carreou ao instrumento cópia dos autos originários ao ID Num. 25284459. É o breve relatório. Decido. Realizando uma análise acurada da pretensão recursal ora deduzida, notadamente em face do conteúdo da decisão fustigada, chega-se à conclusão de que o recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, a alegação capital deduzida nas razões recursais, conforme pode ser extraído dos trechos acima transcritos, consiste na afirmação de nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, o que conduziria para a nulidade dos atos posteriores. É certo que, segundo o art. 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, na impugnação ao cumprimento de sentença, o Devedor poderá alegar “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. Tal pleito de nulidade da citação foi deduzido na origem, nos termos da petição de ID Num. 83569060 do Feito originário. Contudo, tal alegação não foi apreciada pelo Juiz a quo, uma vez que, como visto no relatório desta decisão, houve unicamente a afirmação de intempestividade da peça de impugnação apresentada pela Devedora, ora Agravante. Assim constou da decisão agravada: “Conforme certidão de ID 83718367, a impugnação apresentada pela executada no ID 83569060 é intempestiva. Pelo exposto, deixo de conhecer da impugnação de ID 83569060”. Nesse descortino, diversamente do que entendeu esta Relatoria num primeiro momento, o presente recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, a questão trazida no recurso não foi objeto de apreciação pelo Juiz de origem e, desse modo, sob pena de supressão de instância, não pode ser apreciada na presente sede. A impossibilidade de apreciação, em sede de Agravo de Instrumento, de teses não submetidas ao Juiz da causa foi reconhecida por esta Corte de Justiça nos seguintes julgados, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HIPÓTESE DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA. I - Ainda que se trate de questão de ordem pública, não é possível a apreciação nesse momento processual de questão não submetida ao Juízo da causa, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - Diante da impossibilidade da Administração Pública preterir candidato que discute em juízo o ato que ensejou sua reprovação, bem como determinar a nomeação e posse em virtude da falta de trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a participação no certame, garante-se-lhe apenas a reserva de vaga até o julgamento final da ação. III - Conforme art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.950892, 20160020064700AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 799/857 - grifei) “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE ALUGUEL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ELEMENTOS INSUFICIENTES. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL 1916. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA. INEXISTENTE. MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RAZÕES NÃO APRESENTADAS NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Sem que sejam juntadas aos autos do agravo de instrumento as peças iniciais da demanda principal, não é possível que o tribunal avalie a existência ou não das condições da ação. 2. Para as demandas que tratam de contrato de locação de imóveis urbanos firmados antes do Código Civil de 2002, o prazo prescricional é de 5 anos (art. 178, §10, VI, CC/16). Se, na entrada em vigor no código civilista atual, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional vigente à época do contrato, deverão permanecer considerados os prazos do código revogado. 3. De acordo com a súmula 106 do STJ, se o credor não deixou de diligenciar nos autos e a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não se pode prejudicar o credor, beneficiando o devedor com o instituto da prescrição. 4. O agravo de instrumento é recurso que tem como fundamento garantir à parte o duplo grau de jurisdição, com o rejulgamento de uma decisão interlocutória proferida em juízo monocrático, em primeira instância. Sendo assim, somente as matérias já alegadas e julgadas em primeiro grau podem ser novamente suscitadas no Tribunal, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.948928, 20160020051276AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 22/06/2016. Pág.: 228/238 - grifei) “Agravo regimental no AGI. Manifesta inadmissibilidade. Supressão de instância. Não merece seguimento, por manifesta inadmissibilidade, agravo de instrumento sobre matéria não submetida ao Juízo a quo.” (Acórdão n.922244, 20150020311350AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 02/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que, a deixar de apreciar a impugnação apresentada pela ora Agravante, ao fundamento da intempestividade, o Juiz da causa não se manifestou sobre a alegação de nulidade da citação ficta, o que configuraria, em tese, omissão na decisão agravada. Assim, caberia à Agravante manejar o recurso de Embargos de Declaração com vistas em sanar a referida omissão, sob pena de a Instância Recursal não poder analisar a matéria. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É vedado ao órgão recursal examinar, em sede de recurso de apelação, matérias que não foram objeto de apreciação pelo Juízo monocrático, quando não opostos embargos declaratórios visando sanar omissão existente na sentença. Precedente do STJ.” (AgRg no REsp 1055323/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010) excerto Sem embargo do não conhecimento do recurso, convém destacar, apenas a título de esclarecimento, que não se vislumbra qualquer indício de nulidade da citação ficta (edital) realizada na Ação de Conhecimento. Isso porque, segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital tem lugar quanto ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O § 3o do referido dispositivo estabelece que “réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Desse modo, conforme pode ser extraído dos documentos carreados ao instrumento, houve tentativas de citação da ora Agravante, pela via postal e por Oficial de Justiça, em 6 (seis) endereços diferentes no Distrito Federal (Num. 25284459 - Pág. 120/134) e em um endereço em Vila Velha/ES, neste último apenas pela via postal (Num. 25284459 - Pág. 71). Registre-se que houve pesquisa aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário BACENJU, RENAJUD, INFOJUD e SIEL (Num. 25284459 - Pág. 97/101), sem, contudo, lograr-se êxito na localização da ora Agravante para a citação pessoal, o que revela a inexistência de qualquer mácula na citação ficta da ora Agravante na Ação de Conhecimento originária. Exemplificativos dessa compreensão, colacionam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “Se a autoridade judiciária procede a pesquisa aos bancos de dados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, antes de ordenar a citação editalícia do réu, não há nulidade a ser declarada, apesar do insucesso da medida. Além do mais, a citação via edital atendeu aos critérios eleitos pelo legislador (CPC, art. 257, II)” (Acórdão 1309598, 07033169120178070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 20/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Excerto) “EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao bacenjud, Infojud, e renajud, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado.” (Acórdão 1242462, 07190755120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual sorte, não se reveste de qualquer razoabilidade a afirmação da Agravante de que “permaneceu como servidora do Senado Federal durante todo o período entre as tentativas de localização e citação por edital.” (Num. 25169751 - Pág. 10). Com efeito, a análise da cópia dos autos do Feito originário revela que o contrato de empréstimo inadimplido pela ora Agravante fora celebrado “Mediante Consignação em Folha de Pagamento ou Dedução de Proventos de Aposentadoria ou de Pensão (...) Loja BC06-SENADO-L&amp;R PROMOTORA DE CRÉDITO” (Num. 25284459 - Pág. 21 do instrumento). Assim, diante da inadimplência de contrato de mútuo com previsão de descontos mensais em folha de pagamento, era presumível e intuitivo, tanto para o Credor quanto para a Magistrada que dirigia o Feito, que a ora Agravante não mais estava vinculada ao Senado Federal, haja vista que cessara a percepção de remuneração junto à referida Casa Legislativa, já que cessaram os descontos das parcelas contratadas, tendo sido quitadas 32 (trinta e duas) parcelas de um total de 99 (noventa e nove) (Num. 25284459 - Pág. 5). Feita essa pequena digressão acerca da citação da Agravante, deve ser registrado que não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre do fato de que o Juízo a quo não apreciou a alegação de nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento. O Agravo de Instrumento ora em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por isso não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 04 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador